Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711528-93.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ALEXANDRE MÁRCIO FELISBERTO DA SILVA RECORRIDO: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, MATHEUS GARZON ALEXANDRE DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO INÉDITO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO INFORMATIVO. OFENSA À HONRA. INEXISTENTE. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVADO. REPARAÇÃO MORAL. INDEVIDA. 1. Existindo no apelo causa de pedir que não foi formulada na inicial, não pode ela ser admitida e apreciada em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame, pelo aplicador do Direito, da matéria de conteúdo jornalístico deve ser realizado com muito critério, a fim de sopesar, com segurança, a liberdade de expressão e o livre exercício da profissão, de um lado, e o direito à honra e à imagem do indivíduo, de outro, em justa ponderação de interesses, considerando que todos dizem respeito a direitos e garantias fundamentais. 3. No caso da notícia jornalística, para configurar a responsabilidade civil e o dever de reparar o dano moral, deve ser comprovado que a notícia extrapolou o direito de prestar a informação, expondo conteúdo calunioso ou difamatório. 4. Não configura excesso nem irregularidade quando a notícia possui conteúdo meramente narrativo, o que caracteriza simples exercício regular de direito. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 12 e 20, ambos do Código Civil, asseverando pertinente o pleito indenizatório, diante da inequívoca ofensa aos direitos de personalidade e de imagem perpetrada pelos recorridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 12 e 20, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Em análise ao referido conteúdo, verifica-se tratar de matéria jornalística de cunho meramente informativo, sem que tenha havido qualquer ofensa à honra do autor, visto que apenas relatou os fatos segundo as versões das supostas vítimas que registraram o boletim de ocorrência. (...) Outrossim, não há uso desmedida do vocabulário empregado na matéria jornalística, que se limitou a reproduzir a descrição dos fatos narrados no boletim de ocorrência no 2.443/2020-0 – DEAM, em especial a existência de investigação e relato das supostas vítimas, o que não configura abuso do direito à liberdade de imprensa.” (id 32376045, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012